Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RÉU REINCIDENTE. TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo, objetivando a absolvição pelo princípio da insignificância, a desclassificação para a modalidade tentada e a revisão da pena.
II. Questão em discussão
2. São seis as questões postas em discussão: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; (ii) definir se houve consumação ou tentativa do crime de furto; (iii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem quando fundamentada no cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior; (iv) analisar se o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime; (v) definir se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base foi corretamente aplicada; e (vi) verificar se a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.
III. Razões de decidir
3. É inaplicável o princípio da insignificância na hipótese em que o réu é reincidente específico e que o prejuízo tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4. A teoria da amotio, adotada pelos Tribunais Superiores, estabelece que o furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve espaço de tempo, não sendo necessária posse mansa e pacífica. Na hipótese, comprovou-se que o réu retirou os bens que estavam no interior do automóvel, sendo após perseguido e apreendido, consolidando a consumação do delito.
5. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
6. É possível a consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) quando do cometimento do furto qualificado, por implicar em uma maior lesividade, ao facilitar o cometimento do delito.
7. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
8. Nos casos de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.